Tribunal: STF
Processo: Rcl 75608
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental na reclamação. Revisão de benefício previdenciário. ADIs 2.110 e 2.111. Decisão vinculante. Superação do tema 1.102 da repercussão geral. Não subsiste a suspensão nacional de processos. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Na reclamação, alega-se que, ao dar prosseguimento à demanda, a autoridade reclamada teria violado a determinação de suspensão nacional dos processos proferida nos autos do RE-RG 1.276.977/DF (tema 1.102), paradigma da repercussão geral.



    2. Negou-se seguimento à reclamação, tendo em vista que o decidido nas ADIs 2.110 e 2.111 ocasionou a superação do tema 1.102 da repercussão geral e, consequentemente, não subsiste a determinação de suspensão nacional.



    3. No agravo regimental, busca-se infirmar a decisão, sustentando-se o descumprimento da ordem de suspensão nacional dos processos.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada, ao dar prosseguimento à ação com base no que decidido nas ADIs 2.110 e 2.111, descumpriu a ordem de suspensão de processos determinada no tema 1.102.



    III. Razões de decidir



    5. O Pleno do Supremo Tribunal, ao julgar o mérito das ADIs 2.110 e 2.111, assentou a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/99, o qual “possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício”.



    6. O julgamento das ADIs 2.11 e 2.111 resultou na superação da tese firmada no tema 1.102-RG, de modo que a determinação de suspensão nacional dos processos não subsiste.



    7. A decisão do Tribunal de origem, ao dar seguimento à ação e julgar improcedente o pedido, fundou-se na força vinculante e na eficácia erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade – ADIs 2.110 e 2.111 –, em data posterior à determinação de sobrestamento, proferida nos autos do RE 1.276.977 (tema 1.102).



    8. Não houve, no caso, desrespeito a decisão com efeito vinculante proferida pelo STF.



    9. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental desprovido.